Tribunal: TJDFT
Processo: 0736918-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0736918-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: AIRON DA SILVA SOUZA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por AIRON DA SILVA SOUZA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, que, nos autos do processo no 0705673-48.2020.8.07.0005, ajuizado em desfavor do BANCO VOLKSWAGEN S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência por ele formulado no qual pediu que, mediante consignação dos valores que entende devido, sejam cessadas as cobranças decorrentes do contrato de alienação fiduciária firmado com o agravado, excluído seu nome do cadastro de inadimplentes e garantida a posse do veículo. Em breve síntese, aduz que ajuizou, na origem, ação para revisar contrato de financiamento de veículo firmado com o Banco agravado em razão da cobrança de juros abusivos, capitalização de juros e cumulação de comissão de permanência com juros de mora e multa contratual. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela para que o agravado se abstivesse de registrar seu nome no SERASA e SPC até decisão final do processo, consignação incidente das parcelas incontroversas do financiamento e de manutenção da posse direta do veículo. Consignou-se não se verificar a probabilidade do direito, pois a modulação das taxas de juros só é possível em situações excepcionais e, no caso, a taxa praticada não se revela incompatível com a taxa média para o período. Contra essa decisão o agravante se insurge no presente recurso. Alega que o laudo feito por especialista comprova a abusividade do contrato, uma vez que a taxa de juros à época era de 1,01%a.m e de 12,83% a.a e não 2,15 a.m e 29,08 a.a. Aduz não estar se eximindo de cumprir a obrigação contratual, pois continuará a cumprir com o determinado legalmente com os depósitos em conta judicial, no entanto, não poderá ser prejudicado com os efeitos da inadimplência. Informa, ainda, que a abstenção/exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes não acarretará prejuízo ao agravado, uma vez que terá como garantias o veículo e os valores depositados em juízo. Discorre sobre a função social do contrato e diz que havendo litígio pendente sobre a abusividade das cláusulas do contrato a consignação é devida. Acrescenta que este fato autoriza o depósito do valor que entender devido que, inclusive, foi calculado por profissional, pois “não seria prudente depositar a integralidade da parcela, no intuito de evitar a mora, para posteriormente, requerer a restituição dos valores cobrados de forma indevida”. Afirma que o risco de dano está no fato de seu nome ser inscrito junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito enquanto discute a dívida em juízo e de que o bem poderá ser retirado de sua posse injustamente. Pretende liminarmente seja concedida a tutela antecipada para se determinar que o agravado não inclua seu nome dos cadastros de restrição ao crédito (SERASA, SPC e análogos); para que seja recebido “o pedido consignatório e por conseqüência, autorizar os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito”; e, para a “manutenção da posse direta do veículo até o final da lide”. No mérito, pretende a reforma da decisão, confirmando-se a liminar concedida. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela cautelar ou antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar dos autos de origem, não verifico a presença de tais requisitos. Nada obstante a argumentação do agravante, a priori, não há informações suficientes a indicar que, de fato, tenha havido cobranças abusivas por parte da agravada. Com efeito, se extrai dos autos que o contrato foi pactuado em 01.12.16 com taxa de 22,76% sendo que o sitio eletrônico do Banco Central do Brasil indica como taxa média do período a de 22,4%. Assim, a priori, conforme consignado na decisão agravada, no caso, a taxa praticada não se revela incompatível com a taxa média para o período. Dessa forma, a análise da abusividade das cláusulas demanda mais profunda dilação probatória, o que será possível somente após a triangulação da relação processual e aperfeiçoamento do contraditório. Acrescente-se que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, cumulado com consignação de prestação em valor inferior ao contratado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O agravante alega, ainda, que o risco de dano está no fato de seu nome ser inscrito junto aos Cadastros de Proteção ao Crédito enquanto discute a dívida em juízo e de que o bem poderá ser retirado de sua posse injustamente, no entanto, a mera possibilidade de que ele se torne inadimplente e de que esses fatos aconteçam não é suficiente para justificar a concessão da medida. Portanto, não evidenciados neste momento os elementos necessários para a concessão da tutela pretendida, a decisão deve ser mantida até que seja instaurado o contraditório e a questão analisada de forma aprofundada. Conclusão Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC/15 para, querendo, apresenta resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do agravado para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator